Tribunal: CARF
Processo: 11050.001508/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.001508/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.284 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2020
Recorrente
AGENCIA DE VAPORES GRIEG S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/09/2004, 12/09/2004, 17/09/2004, 28/09/2004
SISCOMEX. PRAZO PARA INFORMAÇÕES.
IMPORTAÇÃO DE
MERCADORIAS.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 126.
Não é possível reconhecer em favor do contribuinte o benefício da denúncia
espontânea nos casos de descumprimento de obrigação acessória quanto ao não
atendimento ao prazo previsto em lei para lançamento das informações sobre o
embarque no Sistema Siscomex. Incidência da Súmula Carf no 126.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 07/09/2004, 12/09/2004, 17/09/2004, 28/09/2004
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFORMAÇÕES NO SISCOMEX PELAS
AGÊNCIAS MARÍTIMAS.
As agências marítimas ou transportadora internacional são responsáveis na
prestação de informações da carga no Sistema Siscomex nos prazos
estabelecidos nas leis vigentes, sob pena de multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina
Coutinho Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.001508/2009-01
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.284 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001508/2009-01

Relatório
Trata-se de recurso administrativo voluntário interposto pela contribuinte, ora
Recorrente, com o fito de reformar o acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ/FNS que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação por ela apresentada, mantendo o
crédito tributário oriundo de auto de infração lançado em razão de descumprimento de obrigação
acessória.
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório constante no acórdão recorrido:
Relatório
Versa o presente processo sobre aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória, no valor de RS 20.000,00 (vinte mil reais), em face de o interessado em
epígrafe ter deixado de informar no Siscomex, no prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, os dados de embarques de mercadorias que ocorreram nos
navios CAP SAN ANTONIO (09/09/2004), CAP SAN AUGUSTIN (20/09/2004), CAP
SAN MARCO (30/08/2004), e CAP SAN RAPHAEL (04/09/2004), havendo as
respectivas informações sido registradas pelo transportador após o prazo de sete dias
estabelecido no art. 37 da IN SRF n.° 24, de 1994, com redação dada pela IN SRF n.°
510, de 2005.
Em conseqüência, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 01 a 12, com fulcro no disposto
pela alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.° 37, de 1966, com redação
dada pelo art. 77 da Lei n.° 10.833, de 2003.
Regularmente cientificado da exação em 28/08/2009 (fl. 13), o sujeito passivo
irresignado apresentou, em 04/09/2009, os documentos colacionados as fls. 32 a 182, e
a impugnação de fls. 15 a 31, onde, em síntese:
Alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da autuação,
ao argumento de que a regra contida no art. 37 da IN SRF n.° 28, de 1994, destina-se
aos transportadores marítimos, ao passo que exerce a atividade de agente marítimo, não
podendo ser considerado representante do transportador para fins de responsabilidade
tributária, a teor do entendimento veiculado pelo Tribunal Federal de Recursos TRF e
do entendimento consignado em decisões judiciais cujos excertos transcreve na peça de
defesa, ao que aduz tampouco equiparar-se ao transportador, para os efeitos do Decreto-
Lei n.° 37, de 1966;
Evoca a aplicação, em seu favor, do instituto da denúncia espontânea, previsto na forma
do art. 138 do CTN, já que, muito embora tenha cumprido a obrigação
intempestivamente, informou os dados de embarque no sistema antes da lavratura do
Auto de Infração;
Reclama que a multa em relevo deve ser aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou
agente de carga, mas não pode ser aplicada ao agente marítimo, por falta de previsão
legal, ao que aduz que tampouco há falar de solidariedade, pois não se trata de
responsabilidade pelo recolhimento do imposto de importação;
Em longo arrazoado, discorre sobre a tese da infração continuada, tecendo um paralelo
entre a conduta em causa e a do crime continuado definido no art. 71 do Código Penal,
com redação dada pela Lei n.° 7.209, de 1984, em razão de que entende que a
penalidade em comento deveria ser aplicada uma única vez para punir uma só infração
praticada de forma continuada;
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.284 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001508/2009-01

Não obstante isso, argumenta que a inserção dos dados de embarque no Siscomex
depende de informações que são prestadas pelos exportadores, sendo que estes,
inúmeras vezes passam dados incorretos e, se há necessidade de retificar a informação
prestada anteriormente, a partir da correção do número da DDE, alega que inexiste
atraso na prestação da informação, mas sim retificação que ocorre em vista de fatos
alheios à sua vontade, pelo que entende que a presunção de sua boa-fé configura
excludente da ilicitude que lhe está sendo irrogada;
Finalmente, requer o apensamento dos processos administrativos fiscais
11050.002445/2008-11,
11050.002450/2008-23,
11050.000312/2009-91,
11050.000310/2009-
00,
11050.000230/2009-46,
11050.000231/2009-91,
e
11050.000714/2009-95, com fulcro no § 1° do art. 9° do Decreto n.° 70.235, de 1972, e
solicita o cancelamento do Auto de Infração hostilizado.
Ato seguinte, por unanimidade de votos, a 2a Turma da DRJ/FNS proferiu decisão
julgando improcedente a impugnação pela contribuinte, ora Recorrente, assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/09/2004, 12/09/2004, 17/09/2004, 28/09/2004
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de EMENTA de acordo com a Portaria SRF n.° 1.364. de
10/11/2004.
Intimada da referida decisão aos dias 14/12/2010 (AR à fl. 145), a Recorrente
interpôs recurso administrativo voluntário, repisando os argumentos deduzidos em sua
impugnação, especialmente: (i) quanto a exclusão da punibilidade, porque insurge em favor da
Recorrente o instituto da denúncia espontânea já que houve retificação das informações no
sistema Siscomex antes da autuação; (ii) em relação a sua boa fé na retificação das informações
deve ser afastada a penalidade constante no auto lavrado, para tanto cita a Solução de Consulta
no 218/2004; e, (iii) que a multa imposta é inaplicável, visto que a Recorrente não se refere a
transportadora internacional ou agente de carga, assim não pode figurar no polo passivo do auto
de infração.
Vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O presente recurso voluntário preenche todos os requisitos formais de
admissibilidade, especialmente quanto ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em
atendimento ao RICARF, portanto, dele tomo conhecimento.
Da denúncia espontânea e da boa fé suscitada pela Recorrente.
O primeiro argumento de defesa suscitado pela Recorrente a afastar a multa
imposta autuação pelo descumprimento de obrigação acessória é a retificação/inserção dos
dados da mercadoria importada no Sistema Siscomex antes da lavratura do auto de infração, aqui
discutido.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.284 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001508/2009-01

Inicialmente cumpre destacar que é incontroverso a prestação de informações no
Siscomex das mercadorias importadas, fato reconhecido pela própria Recorrente.
Apesar de assumir o registro extemporâneo, a Recorrente clama ao
reconhecimento do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN, que assim
dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
De fato, o dispositivo supra transcrito tem o intuito de afastar a responsabilidade
por infrações do sujeito passivo.
Para tanto, prevê o direito ao aproveitamento da denúncia espontânea ao sujeito
passivo que espontaneamente e antes do início de qualquer medida de fiscalização relacionado
com a infração reconhece e confessa o ilícito cometido, efetuando, concomitantemente, o
pagamento do tributo devido (obrigação tributária principal) acrescido de correção monetária e
juros de mora ou, ainda, realiza o depósito do valor arbitrado pela Administração Fiscal, se
depender o valor do tributo de apuração, ficando o contribuinte excluído da responsabilidade
pela infração à legislação tributária.
Nada obstante, tal benesse não alcança as obrigações acessórias, entendimento já
sumulado por este CARF, a saber:
Súmula CARF no 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Corroborando a assertiva, destaco os seguintes precedentes:
Acórdão no 3401-005.385:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 11/12/2003 a 22/01/2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
DOS DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no SISCOMEX, dos dados
pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o prazo de 7 (sete) dias,
é devida a multa regulamentar por falta do respectivo registro, aplicada sobre cada
viagem.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
MULTA
REGULAMENTAR.
EXPORTAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.284 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001508/2009-01

O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento extemporâneo
de obrigação acessória concernente à prestação de informações ao Fisco, via sistema
SISCOMEX, relativa a carga transportada, uma vez que tal fato configura a própria
infração.
______________________________________________________________________
Acórdão no 9303-007.831:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 09/10/2008
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do DecretoLei no
37/1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/10/2008
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
NÃO
COMPROVADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial de divergência, quando o recorrente deixa de
apresentar acórdãos de outras turmas que deram decisões diferentes da matéria
recorrida.
Deste modo, não há que se falar em denúncia espontânea para o presente caso.
O mesmo vale para o pedido de reconhecimento da boa fé ante a retificação das
informações no DDE pela Recorrente, com base na Solução de Consulta no 218/2004, posto que
inaplicável ao caso.
Explico, a Solução de Consulta citada é empregada nos casos em que o
contribuinte, tão somente, cuidou de retificar os dados previamente lançados no Siscomex, não
podendo ser confundido com o objeto da autuação que é diverso.
No caso ora em análise, as mercadorias registradas nos dias 07/09/2004,
12/09/2004, 09/09/2004 e 28/09/2004 tiveram os seus embarques realizados com, no mínimo, 08
dias de seus registros no Siscomex, ou seja, após o prazo de 07 dias exigido em lei. Até então,
inexiste anotação pela contribuinte sobre o embarque (extrato às fls. 5/10 dos autos).
Dessa forma, não é possível afastar a penalidade, pois a Solução de Consulta não
dá tratamento favorável ao contribuinte que faz pela primeira vez o apontamento do embarque
posteriormente ao prazo.
Da Recorrente como sujeito passivo.
Ainda, alega a Recorrente a inaplicabilidade da multa imposta porquanto não é
transportadora internacional ou agente de carga, requisito previsto em lei para enquadrá-la como
responsável pela obrigação acessória e, consequente, penalidade.
Melhor sorte não assiste a Recorrente, como será demonstrado.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.284 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001508/2009-01

À época regiam os seguintes diplomas que obrigavam a Recorrente ao lançamento
dos dados do transporte no Sistema Siscomex:
DECRETO-LEI No 37, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966.
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)

____________________________________________________________
Instrução Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de 2007.
Art. 1o O controle aduaneiro de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga nos portos, bem como de entrega de carga pelo depositário,
serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa e serão processados
mediante o módulo de controle de carga aquaviária do Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Art. 2o.
IV - o transportador classifica-se em:
[...] omissis;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...] omissis;
§ 3o O conhecimento de carga emitido por consolidador estrangeiro e consignado a um
desconsolidador nacional, comumente denominado co-loader, para efeitos desta norma
será considerado genérico e caracteriza consolidação múltipla.
Observe que a legislação equipara agente de carga ao transportador.
Qualquer omissão/irregularidade do contribuinte em atender ao cumprimento da
obrigação acessória e seus prazos, aplicável multa, segundo o art. 107 da Lei no 10.833/2003, in
verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...] omissis;
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...] omissis;
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.284 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001508/2009-01

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Nessa senda, fazendo leitura da descrição dos fatos e do enquadramento legal da
autuação em face da Recorrente, entendo estar em estrita consonância com a legislação vigente
quando da lavratura, como será demonstrado.
Em seu recurso a Recorrente replica a matéria de direito posta em manifestação de
inconformidade cabendo transcrever especialmente:
“Como a autuada, ora Requerente não deixou de prestar informação no prazo e como a
autuação NÃO é uma empresa de transporte internacional, nem tampouco um agente
de carga (agente desconsolidador, que não se confunde com o agente marítimo), não
há, na espécie, tipicidade legal para o seu enquadramento, de modo que autuação não
merece prosperar.”.
Ora, nada mais contraditório em cotejo com elementos trazidos ao longo do
processo.
Isso porque, a Recorrente apesar de reforçar que é agência marítima e, por isso
não pode ser responsável pelas informações no Sistema Siscomex pela carga, na verdade ela atua
também agente de carga. Tal assertiva é comprovada mediante o Estatuto Social da empresa que
assim rege como atividades:

No presente caso, a Recorrente foi autuada por ser responsável como
transportador da carga1, que nada mais é que agente de carga, que por sua vez é uma das
atividades desenvolvidas pela Recorrente, segundo o seu Estatuto Social.
Destaco ainda, com base no Estatuto da Recorrente, que a mesma atua com
Representação Non Vessel Operator Common Carrier (NVOCC) 2 , mais uma vez,

1 Acórdão 3201-005.454.
[...] omissis;
ILEGITIMIDADE
Afirma a recorrente que a figura do agente de carga não se confunde com o transportador e que não poderia ser
responsabilizada por infrações atribuídas ao transportador.
Improcedentes suas alegações. A norma de regência estabelece que o agente de carga se equipara a transportador
nos fins a que se destina IN/SRF no 800/07, como dispõe o art. 2o, §1o, IV, “e” da citada IN:
Portanto, improcedentes os argumentos da recorrente neste particular.
[...] omissis;
2 IN RFB no800/2007:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.284 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001508/2009-01

demonstrando a responsabilidade da Recorrente como agente de carga já que cabe a ela na figura
de Representante NVOCC a informação quanto a carga e o seu transporte junto ao Sistema
Siscomex.
Corroborando consta no manual do Siscomex:
“A consolidação é a informação prestada por um transportador (inclusive empresas
de transporte expresso internacional, agentes de carga e Correios) sobre o agrupamento
de diferentes cargas (RUC distintas), que tenham um mesmo destino, final ou para
redistribuição, no exterior. Eventualmente a consolidação pode se referir a apenas uma
DU-E, por exemplo, no caso do embarque marítimo FCL (back to back).”
Assim, ao meu ver, cabia a Recorrente demonstrar que na relação comercial aqui
analisada ela não figurava como agente de cargas/transportador, trazendo por exemplo o contrato
de prestação de serviços firmado com o importador/exportador.
Na esteira, esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou no
sentido de manter a pena aplicada nas informações intempestivas no Siscomex pelos agentes de
cargas/transportadores, cabendo citar o Acórdão no 3003-000.010:
O auto de infração foi lavrado com base na tela do sistema SISCOMEX (fls 10), na qual
consta o nome da recorrente como transportador ou representante, vejamos:
A Instrução Normativa SRF de 2007 conceitua transportador da seguinte forma:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga; (...)
No que se refere a representação a mesma Instrução Normativa determina que:
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
O §1o do artigo 37, do Decreto Lei 37/1966, mencionado pelo recorrente em seu recurso
com a intenção de afastar a sua legitimidade, diz que:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)

Art. 3o. O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel Operating Common Carrier
(NVOCC).

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.284 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001508/2009-01

Como se vê o caput do artigo 37 é impositivo ao "TRANSPORTADOR", a obrigação
de prestar a informação, enquanto que o parágrafo §1o diz que as outras figuras
"também" devem prestar as informações.
A interpretação literal da lei não pode ser realizada de forma isolada e conveniente e
sim deve ser analisado todo o contexto do qual o parágrafo faz parte.
E no caso do artigo 37 do decreto-lei em 37/1966 em especifico o que o legislador disse
é que as informações devem ser prestadas pelo transportador, disso não se tem dúvidas e
que as informações também devem ser prestadas pelo o agente de carga, assim
considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e
o operador portuário.
O parágrafo 1o não exclui a imposição do caput, apenas a complementa com outras
figuras que também atuam na operação aduaneira.
Não procede a alegação da recorrente que de forma equivocada interpretou
isoladamente o §1o do artigo 37. Pois, na condição de representante do transportador
estrangeiro, no País, era ela quem detinha a responsabilidade pela prestação das
informações, no Siscomex, sobre os manifestos e respectivos conhecimentos de carga.
Da análise dos dados consignados nos extratos dos manifestos de carga colacionados
aos autos (fls. 10), verifica-se que o nome da recorrente encontra-se consignado no
campo “transportador ou representante”, o que evidencia que ela era a representante, no
País, do transportador/armador estrangeiro e quem informou os dados da carga nos
referidos manifestos.
No caso em tela, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
recorrente concorreu para a prática da infração em questão, induvidosamente, ela
responde pela correspondente penalidade aplicada, conforme dispõe o inciso I do art. 95
do Decreto lei no 37, de 1966, a seguir transcrito:
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie; (...).
No mesmo sentido, dispõe o art. 135, II1, do CTN que a responsabilidade é exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à
lei. Em consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 942 do Decreto
lei n° 37, de 1966, que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completa-los”.
No caso, as provas coligidas aos autos comprovam que a recorrente descumpriu o prazo
determinado para prestação da informação de vinculação do CE, obrigação
expressamente determinada na Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, ato
normativo complementar do referido Decreto lei.
Em suma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a recorrente estava
obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no Siscomex sobre o veículo e a
carga nele transportada. Como descumprido essa obrigação, cometeu a infração
capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto lei n° 37, de 1966, com
redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, logo, deve responder
pessoalmente pela infração em apreço.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.284 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001508/2009-01

Uma vez demonstrada a legitimidade passiva da recorrente, rejeitase o argumento de
ilegitimidade por ela suscitada.
Logo, cai por terra os argumentos da Recorrente.
De mais a mais, no que se refere a responsabilidade das agências marítimas na
prestação de informações da carga nos prazos estabelecidos nas leis vigentes, sob pena de
sanção, a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é unissoma, cabendo
citar os seguintes precedentes:
CARF:
Acórdão no 301-006.047:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 08/02/2005 a
30/11/2005 AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETOLEI
No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de
exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista
na alínea ‘e’ do inciso IV do art.107 do Decreto Lei no 37/66, sujeitandose à penalidade
correspondente.
_____________________________________________________________________
Acórdão no 301-005.556:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 03/01/2006 a
22/06/2009 AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETOLEI
No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de
exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista
na alínea ‘e’ do inciso IV do art.107 do Decreto Lei no 37/66, sujeitandose à penalidade
correspondente.
Nessa senda, afastados os argumentos despendidos pela Recorrente, entendo
acertada as razões de decidir do Juízo a quo, que mantenho incólume.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.284 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001508/2009-01

Ao todo o exposto, conheço o recurso voluntário da Recorrente e nego
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital